Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LEITO EM REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 13.880,00 (treze mil oitocentos e oitenta reais), além de reparar danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Alega a recorrente que a decisão impugnada presumiu a negativa de cobertura hospitalar, porquanto não foi comprovada a tentativa de internação no Hospital Anchieta de Ceilândia. Afirma que a existência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento elide sua responsabilidade pelos danos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão submetida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço, bem como verificar a possibilidade de restituição dos valores gastos com despesas médico-hospitalares e a eventual reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Os documentos de ID 71760823 tornam verossímeis as alegações da autora de que procurou atendimento na suposta rede credenciada, sem que conseguisse ser internada para a realização do parto.
6. Por outro lado, a recorrida não juntou aos autos qualquer comprovação de credenciamento do Hospital Anchieta de Ceilândia, tampouco da existência de leito para internação da autora na ocasião, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.
7. A mera alegação de existência de equipe médica para atendimento, desprovida do mínimo suporte probatório, não é suficiente para demonstrar a inexistência de defeito na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, § 3o, inciso I, do CDC. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
8. Quanto ao dano moral, ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente” (AgRg no AREsp 702266).
9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II; CDC, art. 14, § 3o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 702266 / RS, Terceira Turma, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do julgamento: 24/11/2015, DJe 09/12/2015.